Tribunal: TJDFT
Processo: 0749618-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749618-61.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOYCE DE CARVALHO SILVA PACIENTE: MATEUS TIAGO TENTIS COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de MATEUS TIAGO TENTIS COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetrante alega que o paciente em cumprimento de pena permanece em regime fechado, mesmo após progredido ao regime semiaberto, em razão de "erro" da Vara de Execuções Penais no cumprimento superveniente de mandado de prisão decorrente de condenação por crime de roubo a ele não relacionada. Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, mas, em razão de erro no sistema BNMP, não havia sido implementado. Ressaltou que, por decisão proferida em 17/12/2024, foi determinado ao estabelecimento prisional a imediata implementação em favor do sentenciado do regime semiaberto de cumprimento de pena (ID 67708027). A douta Procuradoria de Justiça requereu a certificação da comunicação da soltura do paciente, e, em caso positivo, oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 67729823). Em informações complementares, a MMa Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal esclareceu que atualmente o sentenciado está em cumprimento à pena privativa de liberdade no regime semiaberto, em unidade prisional compatível (ID 68274846). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade coatora, dando conta de que foi implementado o regime semiaberto para o cumprimento de pena do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator